Tribunal: STF
Processo: AI 825681
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-03-01
Data de publicação: 2011-03-01

Ementa:
Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Processual civil. Controvérsia em torno da aplicação do art. 600, II, do CPC. Questão infraconstitucional. Enunciados 636 e 279 das súmulas/STF. 3. Jurisprudência densa e remansosa no mesmo sentido da decisão agravada. 4. Multa do art. 557, § 2º, do CPC. Agravo regimental a que se nega provimento.